Tribunal: TJMT
Processo: 1013630-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013630-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), CICERO GOMES SANTIAGO - CPF: 468.618.231-04 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1013630-34.2022.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Cicero Gomes Santiago

E M E N T A

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO.

A fixação da verba honorária do perito deve observar, precipuamente, a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais, conforme inteligência do art. 2o, incisos I a IV, da Resolução 232/2016, do CNJ.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1013630-34.2022.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Cicero Gomes Santiago

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto Banco Pan S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada m Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de exibição de documentos que lhe move Cicero Gomes Santiago, julgou procedente a pretensão inicial, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, recorre o banco sustentando que a demanda é de baixa complexidade não justificando a monta fixada pelo juízo de origem, requerendo a minoração da verba.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.

135543723).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1013630-34.2022.8.11.0041

– Capital

Apelante:
Banco Pan S.A.

Apelado:
Cicero Gomes Santiago

VOTO

O apelado manejou ação de exibição de documento em desfavor do apelado, visando a apresentação dos documentos referentes aos empréstimos consignados firmados entre as partes.

O feito foi julgado procedente, insurgindo o banco tão somente quanto aos valores fixados a título de honorários advocatícios.

Pois bem. Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e deve ser fixado quantitativamente pelo julgador, obedecidos aos limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, entendo que deve ser arbitrado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
”
(RAC n. 1027862-27.2017.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INVALIDEZ PERMANENTE – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA OU MÍNIMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca ou mínima.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.”
(RAC n. 1024085-63.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.12.2021 – negritei).

In casu
, tenho que o valor fixado pela magistrada de origem se revelou desarrazoado, mormente equivaler mais que o dobro do valor atribuído à causa de uma singela ação de exibição de documentos.

Por essa razão, e
ntendo que a verba honorária merece ser reduzida para R$1.000,00 (mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantendo o mesmo parâmetro utilizado pela d. magistrada, mormente não fora objeto de insurgência pelo apelante.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
REDUÇÃO
– ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com o pagamento dos
honorários
advocatícios
”. (Rac n. 1003859-25.2017.8.11.0003, 3a Cam. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.10.19).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, merece reforma a sentença para reduzir a verba sucumbencial para o montante de
R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2o, do CPC

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022